Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700210-56.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DANIEL CORDEIRO DE ALMEIDA RECORRIDO: ANTÔNIO FRANCISCO ALVES SABOIA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. 1. Considerando que a apelante não comprovou os motivos da juntada extemporânea da documentação preexistente à data da interposição do recurso, não há como apreciá-los em sede recursal. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais. 3. Inexistente qualquer comprovação sobre a impossibilidade de assumir os ônus da sucumbência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação ao artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que a gratuidade de justiça deveria ter sido concedida no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao argumento de que o Estado tem o dever de prestar assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sustentando fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados conforme o disposto no artigo 99, § 7o, do CPC. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 99, § 2o, do CPC, pois deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido no sentido de que “Verifica-se que, na origem, que o embargante ingressou com ação de embargos de terceiros contra penhora efetivada sobre veículo de sua propriedade, porém quando da propositura da inicial não formulou nenhum pedido relacionado à concessão da gratuidade da justiça. O embargante/apelante, inclusive, arcou com o pagamento das custas iniciais, bem como estava representado por advogado particular. Ainda, observa-se que somente foi formulado pedido para a concessão da gratuidade da justiça após a apresentação da resposta da parte embargada a qual concordou em desistir da constrição efetivada sobre o bem, porém ponderou ser necessária a condenação do embargante/apelante ao pagamento das custas e honorários por este ter dado causa à propositura da ação, por não ter efetivado a transferência do veículo para o seu nome perante os registros do DETRAN após a sua aquisição” (ID 11552233). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, restou assentado no acórdão guerreado que “quando o embargante formulou pedido de gratuidade na petição de ID 11151695, apenas juntou aos autos declaração de hipossuficiência, desprovida de qualquer outro documento apto a demonstrar a sua condição de hipossuficiência (vide ID 11151697) (...). Dessa forma, existindo apenas o pedido feito pelo embargante e ausente qualquer comprovação de dificuldade do embargante para suportar os ônus da sucumbência, o juízo a quo indeferiu a gratuidade na sentença. Neste caso, caberia ao embargante demonstrar minimamente o seu direito aos benefícios da assistência gratuita para que a presunção de veracidade sobre sua declaração possa surtir efeito, o que não foi feito. Assim ante a inexistência de comprovação do embargante/apelante sobre a impossibilidade de assumir os ônus da sucumbência, o indeferimento do pedido de gratuidade pelo juízo a quo deve ser mantido” (ID 11552233). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa trazida à baila. Isso porque a análise da tese sustentada pelo recorrente importaria no revolvimento de questões fático-probatórias trazidas aos autos, o que é vedado na instância excepcional por força do enunciado sumular 279 da Corte Suprema. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027